Tribunal: TJMT
Processo: 0027071-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027071-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (APELANTE), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (APELANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), L L A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (APELADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (APELADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. LLA TURISMO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027071-12.2016.8.11.0041

APELANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELANTE
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA POR EQUIDADE – REFORMA PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, em que o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado perante o Registro Imobiliário, mostra-se impossível a adjudicação pretendida, porquanto merece ser mantida a sentença de extinção do feito.

Considerado que, na hipótese, não há condenação, e não é caso de mensurar o proveito econômico do vencedor, cabível arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0027071-12.2016.8.11.0041

APELANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELANTE
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME e por Caixa Construções Ltda. - ME.

AÇÃO:
Adjudicação Compulsória (cód.
1139154) ajuizada LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME

em face de
Caixa Construções Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

APELAÇÕES
:
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME
sustenta que apesar de a matrícula do imóvel se referir ao Registro de Incorporação, contém a individualização das unidades habitacionais e vagas de garagens do empreendimento a ser construído, objeto do contrato de cessão, porquanto é o bastante para a realização da adjudicação postulada.

Alega que por se tratar de unidade em condomínio edilício devidamente registrado, a adjudicação compulsória requerida configura-se obrigação de fazer, e não uma pretensão de natureza dominial.

Aduz que

não há a intenção de formulação imediata de uma matrícula individualizada, mas que seja averbado o direto a ela à margem da matrícula existente, ou seja, a Matrícula 88.069
do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, além do direito à escritura pública de compra e venda.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda.

Por sua vez,
Caixa Construções Ltda. – ME
recorre para que seja majorada a verba honorária de sucumbência, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor do proveito econômico postulado de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) e ou sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, e ainda, para que seja aplicada à parte autora, aqui apelada, a multa disposta no art. 1.026,§2o, do CPC.

CONTRARRAZÕES:
Id.
67077017 - págs. 1-9 e Id. 67077019 - págs. 1-11.

Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela ausência de interesse (Id.
77091950 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0027071-12.2016.8.11.0041

APELANTE
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELANTE
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO
:
L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

APELADO
:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME e por Caixa Construções Ltda. - ME.

AÇÃO:
Adjudicação Compulsória (cód.
1139154) ajuizada LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME

em face de
Caixa Construções Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mi reais), nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Cuida-se de Ação de Adjudicação compulsória ajuizada por

ajuizada LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME

em face de
Caixa Construções Ltda., ao fundamento de que, mediante contrato firmado com o terceiro Claudyson Martins Alves, adquiriu pelo preço de R$300.000,00 os direitos relativos a um imóvel denominado apt. 205 do Edifício Àquila Residence, situado no Bairro Consil na cidade de Cuiabá, Matrícula 88.069 da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, cujo cedente, por sua vez, havia adquirido os direitos transacionais de Antônio Carlos Parente Macedo Andrade.

Narra a inicial que a requerida, na qualidade de titular do domínio e detentora do aludido imóvel, anuiu com a cessão de direitos e assumju para si a condição de vendedora e ficou obrigada por força da cláusula 3.2 do contrato a providenciar a competente escritura pública de compra e venda em seu favor.

Anota a autora que adimpliu o acordado, todavia não conseguiu, de forma amigável, que a requerida efetuasse a transferência da propriedade mediante escritura definitiva de compra e venda, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Assim,

postulou a procedência da ação, com a adjudicação do bem descrito (apt. 205 do Edifício Àquila Residence e duas vagas de garagem no subsolo números 268 e 269), e a efetivação da transcrição no registro competente.

Observa-se que a autora requereu, em sede de tutela antecipada, que fosse averbado direito à adjudicação à margem da referida Matrícula 88.069 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, o pedido liminar foi indeferido e não há notícias de interposição de recurso contra esta decisão.

Ao analisar o processo, a Magistrada extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender pela ausência de interesse de agir, ante a inviabilidade do pedido de adjudicação do imóvel que não possui matrícula individualizada.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

O cerne do recurso da parte autora é saber se cabe
a adjudicação do imóvel que não possui matrícula individualizada.

Por sua vez, o cerne do recurso da parte requerida é saber se cabe a majoração da verba honorária de sucumbência, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor do proveito econômico postulado de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) e ou sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, e ainda, saber se é caso aplicar à parte autora, aqui apelada, a multa disposta no art. 1.026,§2o, do CPC.

Passa-se à análise, em conjunto de ambos os apelos.

Pois bem. Consoante dispõe o art. 1.418 do Código Civil,
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.

Assim, a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio.

No caso concreto, verifica-se que
o contrato de compra e venda fora firmado em 29 de janeiro de 2015 (Id. 67063993 - págs.1- 5), e o seu objeto, qual seja, o apartamento apt. 205 do Edifício Àquila Residence, se trata de futura unidade autônoma em construção (Id. 67063993 - pág. 6), vê-se, ainda, que a Matrícula 88.069 se refere a Registro de Incorporação, da qual faz parte a totalidade do empreendimento imobiliário (Id. 67063996 e seguintes).

Com efeito, se o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado no registro imobiliário, impossível se mostra a adjudicação pretendida.

Como bem observado pelo Juízo de Primeiro Grau,
é imprescindível a matrícula própria do imóvel de modo a individualiza-lo, requisito este mínimo à ação adjudicatória, conforme o fragmento da sentença que se transcreve:

“(...) a ação de adjudicação compulsória constitui-se em instrumento jurídico destinado à promoção do registro imobiliário, necessário à transmissão da propriedade, quando não outorgada a escritura definitiva resultante de uma promessa de compra e venda de imóvel.

À evidência, é imprescindível a matrícula própria do imóvel de modo a individualiza-lo, requisito este mínimo à ação adjudicatória. Na hipótese, não basta a quitação do imóvel e a recusa do promissário vendedor em outorgar a escritura definitiva, mas também é necessária a individualização dos imóveis junto ao registro de imóveis, de forma que eventual sentença substitutiva de declaração de vontade possa ser transcrita no registro de imóveis, ou seja, para que o Judiciário substitua a vontade de compromitente vendedor, o título tem que ser, no mínimo, registrável.

Não se trata, de outro lado, de apego ao formalismo, mas de óbice de ordem técnica e, até mesmo, prática, notadamente porque, ausente individualização da área objeto da lide, evidente a inocuidade da eventual sentença substitutiva da declaração de vontade do promitente vendedor, frente à impossibilidade de sua transcrição junto ao registro de imóveis.

Desse modo, a parte deixou de observar a existência de procedimento de desmembramento e respectivo registro, esculpidos nos artigos 167, II, 4, 225 e parágrafos, 235, §1o e artigo 246 §1o da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/1973), de modo que não há, efetivamente, como reconhecer a possibilidade jurídica do pedido.”

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO NÃO AVENTADA NOS AUTOS - INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC – ERRO MATERIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE GERA NULIDADE DO DECISUM – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO TEMA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA –
IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA E NÃO INDIVIDUALIZADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ÁREA
– EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A inobservância dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (princípio da “não surpresa”) implica em erro material, razão pela qual é de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração, por se tratar de causa de nulidade absoluta.

Segundo entendimento reiterado no Superior Tribunal de Justiça, o “ art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

A ausência de prévia averbação do desmembramento de lote urbano, e posterior abertura de matrícula individualizada, impede que se proceda com o registro junto ao Cartório de Imóveis, objetivo único da ação de adjudicação compulsória.
”
(N.U 0007452-72.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL - PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - REGULARIZAÇÃO NECESSÁRIA - AFRONTA À LEI

DE PARCELAMENTO URBANO (No 6.766/79) - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

POSSIBILIDADE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Pretendida a adjudicação mas não estando o imóvel devidamente desmembrado e individualizado no registro imobiliário,

extingue-se

o processo por impossibilidade jurídica do pedido.

É possível a condenação de beneficiário da justiça gratuita aos ônus sucumbenciais, que poderão ser pagos em até 5 anos se alterada a situação econômica. Do contrário, a obrigação ficará prescrita (art. 12, Lei n. 1.060/50).
” (N.U 0182852-87.2015.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Se o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado no registro imobiliário, impossível se mostra a adjudicação pretendida, devendo ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA DEMANDA POR CARÊNCIA DE AÇÃO. UNÂNIME.
” (Apelação Cível No 70063994636, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/05/2015)

Realça-se, a ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel.

Na hipótese, contudo, que o imóvel não está devidamente desmembrado e individualizado junto ao competente Registro Imobiliário, mostra-se impossível a adjudicação pretendida, porquanto merece ser mantida a sentença de extinção do feito.

Registra-se, por oportuno, que a ação de adjudicação compulsória não é a via adequada para se requerer a abertura de matrícula de imóvel não registrado em cartório nem suprir eventuais irregularidades no registro, porquanto impossível outorgar escritura pública ao promissário comprador se o imóvel não possui matrícula individualizada.

Da mesma forma, não merece prosperar pleito para a averbação da adjudicação à margem da Matrícula 88.069, considerado ademais que a ação foi extinta por não ser legítimo o interesse de agir da parte autora.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ressalta-se que a Segunda Seção do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e de acordo com a "
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).

Nesse contexto, considerado que, na hipótese, não há condenação, e não é caso de mensurar o proveito econômico do vencedor, cabível arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2o do CPC.

Por derradeiro, não restou configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela autora, nas contrarrazões ao apelo da parte requerida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Na mesma linha, não há falar em condenação da parte autora, como pretende a requerida, ao pagamento da multa e honorários sucumbências na forma do artigo 1026 § 2o, do CPC, porquanto, além de os Embargos de Declaração ter sido opostos na origem, cuja jurisdição afeta ao juízo de Primeiro Grau,
não se verifica o alegado caráter protelatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por
LLA Navegação e Turismo Ltda. – ME
.

Dá-se parcial provimento ao recurso interposto
por
Caixa Construções Ltda. – ME
para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa com base no art. 85,§2o, do CPC, e por aplicação ao disposto no §11 do referido art. 85, majoram-se para 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021